Tribunal: TJDFT
Processo: 0712968-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Ana Cantarino Número do processo: 0712968-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZABETH GUIMARAES CALDAS AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por ELIZABETH GUIMARAES CALDAS contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais c/c tutela antecipada ajuizada pela agravante contra BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. E BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., pela qual indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Esta a decisão agravada: “Recebo a emenda inicial. Defiro a gratuidade de justiça em favor da autora, bem como a tramitação prioritária em razão de sua idade avançada. Registre-se no sistema. Corrijo, de ofício, o valor da causa para R$ 15.949,40, correspondente a soma do valor do empréstimo de R$3.949,40 que pretende a declaração de inexistência, mais R$12.000,00 referente aos danos morais. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado na petição inicial em que a parte autora busca a suspensão de descontos de empréstimo, realizado na sua folha de pagamento, decorrente do contrato de empréstimo no 260376268 - 033 - BANCO SANTANDER OLE, sob pena de multa diária. Para tanto, alega ter sido vítima de uma fraude perpetrada por terceiros que lhe prometeram a portabilidade do consignado que tinha junto ao BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA para o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, com uma redução no valor do seu empréstimo e recebimento um valor de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), referente a diferença da operação. Posteriormente, verificou que ambos os empréstimos estavam sendo descontados, momento em que tomou conhecimento do golpe. Sucintamente relatado. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, compulsando os autos, verifico que os requisitos para a concessão da tutela antecipada não se encontram presentes, já que a despeito da relevância da alegação de descumprimento contratual quanto à obrigação de portabilidade do contrato de empréstimo e de possível fraude imputada às rés, extrai-se da própria narrativa da autor que o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A concedeu crédito consignado em folha de pagamento em relação jurídica regular, pela qual foi disponibilizada a quantia de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), o que significa dizer que, neste juízo de cognição sumária, o que se tem, é um negócio jurídico legal do ponto de vista da relação entre o autora e os bancos. Assim, não é possível afastar os efeitos da mora decorrentes do contrato firmado entre as partes, porquanto a suposta falha na prestação do serviço por ato praticado por terceiros está baseada exclusivamente em documentos produzidos unilateralmente e demandam a adequada instrução probatória para apurar a existência do ato ilícito alegado e, em caso positivo, a extensão do dano sofrido. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE. FRAUDE. DESCONTOS. FOLHA DE PAGAMENTO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se mostra razoável a suspensão dos descontos efetuados em folha de pagamento decorrentes da contratação de empréstimo bancário, com posterior portabilidade, enquanto não for comprovada a participação da instituição financeira na fraude alegada. 2. A ausência de provas robustas relacionadas ao envolvimento de instituição financeira na fraude enseja a necessidade de que se aguarde a instrução processual, com a instauração do regular contraditório e dilação probatória. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1428329, 07007632220228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no PJe: 13/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual e, uma vez julgada procedente a demanda, a parte autora fará jus à restituição dos valores indevidamente descontados e de forma atualizada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Nos termos do artigo 4o do CPC, ressalto desde já que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Há que se salientar, portanto, que a determinação legal de realização de audiência de conciliação prévia deve ser cotejada com a viabilidade de efetiva composição, em obediência à celeridade e à efetividade exigida do processo. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Nestes termos, e ante a natureza do direito controvertido, fica dispensada, por ora, a audiência de conciliação, sem prejuízo de futura reapreciação, caso se evidencie a pertinência do ato. Ante o exposto, determino a CITAÇÃO das partes requeridas, via SISTEMA, para oferecimento de resposta no prazo de 15 dias (art. 335 CPC/15), com as advertências legais. A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO e, portanto, basta o seu encaminhamento via sistema PJe para a parte ré, pois devidamente cadastrada.” – ID 154009454 dos autos n. 0701107-33.2023.8.07.0011; grifos no original. Nas razões recursais, a agravante narra: “A Agravante recebeu uma mensagem no aplicativo WhatsApp em que o atendente Vinicius, identificado como correspondente do primeiro Agravado (Santander), ofereceu uma portabilidade de um empréstimo que possuía com o segundo Agravado (Banco Mercantil do Brasil) para o primeiro Agravado, com melhores condições de pagamento. Além da diminuição das parcelas, ainda receberia um “troco” de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), por suposta diferença gerada na operação. Contudo, após alguns dias, verificou na sua folha de pagamento que ambas as parcelas estavam sendo cobradas, assim como um suposto empréstimo pessoal (contrato 260376268), mas que nunca foi firmado. Ocorre que a consumidora foi totalmente enganada pelos Agravados, que se aproveitaram da sua simplicidade para imputar outros dois empréstimos, evidenciando o dolo na conduta” (ID 45485934, p.3). Alega que " além de ter desconsiderada as provas juntadas aos autos, que demonstram inequivocamente o ato fraudulento perpetrado pelos Agravados, a decisão interlocutória também não levou em consideração que a imputação dos novos empréstimos tem engendrado um grave comprometimento ao sustento da Agravante” (ID 45485934, p.4). Afirma que “a Agravante é pessoa simples e de baixa renda, tendo como única fonte de sustento a aposentadoria. Como o valor de seus provimentos já era baixo antes da abusividade, com os novos valores descontados a sua subsistência ficou mais prejudicada” (ID 45485934, p.5). Argumenta que “a atitude irregular dos Agravados representou gravame ao seu mínimo substancial” e colaciona seu contracheque do mês de fevereiro de 2023: “Nota-se que dos R$1.302,00 (mil trezentos e dois reais) recebidos, sobra aproximadamente R$700 (setecentos reais) para custear todos os gastos do mês, o que nos dias atuais é praticamente insuficiente para uma vida digna” (ID 45485934, p.5). Sustenta que “No presente caso, estamos diante de pedido de tutela provisória antecipada de urgência”, a qual “visa impedir que a situação financeira da Agravante se agrave, porque se ela já se encontrava em situação de grande risco com os descontos em sua conta, agora sua sobrevivência teve súbita piora, uma vez que existem menos recursos para a manutenção de suas despesas ordinárias” (ID 45485934, p.6). Quanto ao pedido de efeito suspensivo, aduz que “Para preencher os requisitos da tutela, a probabilidade do direito se comprova ao analisarmos as conversas anexadas no processo, já que elas confirmam a perfeita subsunção entre o que é narrado e o ato ilícito praticado pelos Agravados. No que diz respeito ao dano sofrido, sua configuração é verificada pelos descontos exorbitantes sofridos na fonte de renda da Agravante, fato esse que prejudica a capacidade de se ter uma vida digna, principalmente quando as dívidas estão prejudicando quase metade da aposentadoria, que já era baixa antes mesmo dos descontos” (ID 45485934, p.6). Por fim, requer que “seja recebido e conhecido o presente recurso, e, ao final, dado provimento para deferir a pretensão recursal, de modo que seja reformada a decisão atacada” (ID 45485934, p.7). Preparo dispensado, pois deferida a gratuidade de justiça (ID 154009454 – origem). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo, probabilidade do direito e perigo de dano que se evidenciam. Dos documentos colacionados e dos argumentos sustentados na inicial extrai-se a probabilidade do direito quanto à pretensão liminar buscada na origem em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. no sentido de suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo na folha de pagamento da agravante/autora. A autora/agravante alega que foi vítima de fraude bancária. Relata que uma pessoa se apresentou como correspondente bancária do Banco Olé Consignado (SANTANDER), contato por mensagens via Whatzapp, dispondo de todos os seus dados pessoais, inclusive dados referentes ao contrato de empréstimo que mantinha com o segundo Agravado (Banco Mercantil do Brasil) com parcela de R$316,41, e propôs-lhe a redução da parcela do referido contrato. Aceitou a proposta de portabilidade do contrato, enviou os documentos necessários à realização da operação; porém, constatou, posteriormente, que o mútuo originário, que deveria ter sido objeto da portabilidade, continuava vigente com a parcela no valor originário (R$316,41) e, na verdade, foi constituído novo empréstimo no valor R$3.949,40 para pagamento em 84 parcelas de R$ 107,00 pelo Banco SANTANDER. As conversas via Whatsapp com o alegado funcionário do Banco Santander acostadas pela autora/agravante (ID 152081335 – origem) corroboram sua tese de que não lhe foi ofertada a contratação de novo empréstimo, mas sim a redução da parcela do contrato já existente. Confira-se (ID 152081335 – origem): “+55 11 99699-6440: BANCO SANTANDER! BOA TARDE!! Me chamo VINICIUS, gostaria de falar com Sr(a) Referente a uma proposta de redução dos juros de seus consignados ativos, POSSO ESTAR PASSANDO A PROPOSTA? SEM COMPROMISSO ELIZABETH: Sim ELIZABETH: Pode passar +55 11 99699-6440: [imagem] senhora paga neste contrato o valor de R$316,41 +55 11 99699-6440: eu consigo reduzir para R$ 107,79 +55 11 99699-6440: em 84 parcelas +55 11 99699-6440: liberando um troco de R$3.500,00 +55 11 99699-6440: o que acha? +55 11 99699-6440: [audio] ELIZABETH: Esse valor eu consigo sacar é? +55 11 99699-6440: [audio] +55 11 99699-6440: vamos pedir? +55 11 99699-6440: [imagem] +55 11 99699-6440: [audio] +55 11 99699-6440: tem interesse em reduzir o que está pagando? ELIZABETH: Só um minuto +55 11 99699-6440: no aguardo ELIZABETH: Pode fazer +55 11 99699-6440: [audio] +55 11 99699-6440: [audio] +55 11 99699-6440: estou no aguardo!! ELIZABETH: [foto da CNH] ELIZABETH: [foto selfie] +55 11 99699-6440: [audio] +55 11 99699-6440: perfeito +55 11 99699-6440: vou solicitar aqui +55 11 99699-6440: me avisa assim que conseguir +55 11 99699-6440: conseguiu? ELIZABETH: Tem como mandar por email? +55 11 99699-6440: [audio] ELIZABETH: Eu estou na fazenda e só tenho WiFi +55 11 99699-6440: ah entendi +55 11 99699-6440: só um segundo +55 11 99699-6440: https://www2.acesso.io/ole/Capture/SMS/SelfieActive.aspx ( ) [link] +55 11 99699-6440: conseguiu? ELIZABETH: Aqui a Internet é lenta, está carregando +55 11 99699-6440: tenta entrar agora ELIZABETH: Pronto ELIZABETH: Ok +55 11 99699-6440: a senhora tem algum telefone com sinal? ELIZABETH: Tem ELIZABETH: 61 998913202 +55 11 99699-6440: [audio] ELIZABETH: Ok +55 11 99699-6440: [audio] +55 11 99699-6440: facta.ly/ ( ) [link] ELIZABETH: Esse último não deu ELIZABETH: [audio] +55 11 99699-6440: [audio] ELIZABETH: É porque não ta chegando nem na parte da foto ELIZABETH: Não ta carregando +55 11 99699-6440: [audio] ELIZABETH: Bom dia +55 11 99699-6440: [audio] +55 11 99699-6440: facta.ly/ ( ) [link] ELIZABETH: Eu não tenho interesse em cartão consignado ELIZABETH: Não quero ELIZABETH: Eu não querendo esse cartão não vai liberar os 3500? +55 11 99699-6440: [audio] ELIZABETH: La está 84x49 +55 11 99699-6440: [audio] ELIZABETH: Ok +55 11 99699-6440: [audio] ELIZABETH: Já assinei +55 11 99699-6440: [audio] ELIZABETH: Ok +55 11 99699-6440: não está chamando +55 11 99699-6440: tem outro número? ELIZABETH: Olq boa tarde” E, no histórico de contratos de empréstimos bancários do Instituto Nacional do Seguro Social em nome da agravante consta o primeiro empréstimo (em relação ao qual teria sido ofertada a redução da parcela) e a inclusão de novo empréstimo na mesma data da negociação indicada nas conversas via Whatzapp: CONTRATO BANCO SITUAÇÃO ORIGEM DA AVERBAÇÃO DATA INCLUSÃO COMPETÊNCIA QTDE PARCELAS VALOR INCÍCIO DE DESCONTO FIM DE DESCONTO PARCELA LIBERADO 803303086 389 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A Ativo Averbação nova 23/12/20 04/2021 06/2026 66 R$316,41 R$11.405,97 260376268 033 - BANCO SANTANDER OLE Ativo Averbação nova 26/12/22 01/2023 12/2029 84 R$107,00 R$3.949,40 Como dito, a análise de referidos documentos evidencia a probabilidade do direito da autora quanto à suspensão das parcelas do novo empréstimo, pois, em princípio, a oferta de crédito apresentada à autora pelo representante do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. foi descumprida e o novo empréstimo teria sido feito de forma irregular, fato que será melhor esclarecido durante a instrução probatória. Registre-se que a relação jurídica entre instituição financeira e correntista qualifica-se como de consumo, submetida ao Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90). E, de acordo com o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, “o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. E ainda, no âmbito das relações bancárias, tem lugar a aplicação da súmula 479 do STJ, que define: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Assim, se o contrato de empréstimo foi feito em desconformidade com a proposta apresentada pela representante da instituição bancária, como alega a agravante, a instituição financeira deve responder por isto. Por outro lado, ainda que seja necessária dilação probatória para comprovar a existência ou não de falha do Banco, manter a cobrança referentes ao alegado empréstimo fraudulento no valor de R$ 107,00 pode comprometer a subsistência da agravante, considerando seu benefício previdenciário de aposentadoria é R$ 1.302,00 e já existe o desconto do primeiro empréstimo averbado no valor de R$ 316,41. De se ver que a suspensão dos pagamentos das parcelas do empréstimo em questão não configura medida irreversível; caso o pedido seja julgado improcedente, a agravante deverá quitar os débitos acrescidos dos seus consectários legais e demais prejuízos decorrentes da efetivação da tutela de urgência (art. 302, CPC). Assim, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. que se abstenha de efetuar cobranças das parcelas do empréstimo do contrato 260376268, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A para cumprimento da obrigação de fazer. Intime-se o BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 13 de abril de 2023. Desembargadora ANA MARIA CANTARINO Relatora